Tribunal: CARF
Processo: 19515.008296/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.008296/2008-09 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.321 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
KINSBERG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
DECADÊNCIA.
DECORRÊNCIA
DO
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICAÇÃO
DA
PENALIDADE.
Caracterizado
o
dissídio
jurisprudencial acerca do afastamento da qualificação da penalidade, do qual
também decorreu a alteração da regra decadencial aplicável, a CSRF, ao
solucionar a divergência sobre a questão principal, é também competente para
apreciar pleito recursal acerca do direito aplicável àquela consequência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA COMO INATIVA.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. A
apresentação de declaração de inatividade depois da inaptidão da pessoa
jurídica em face de outros procedimentos fiscais concernentes a suas atividades
de comércio exterior, sem contemporaneidade com os períodos de apuração
autuados, não justifica a exasperação da penalidade. DECADÊNCIA. Mantida
a exoneração da qualificação da penalidade, resta inalterada a regra
decadencial aplicada no acórdão recorrido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008296/2008-09
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em
relação à matéria “multa qualificada”. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos a conselheira Livia De Carli Germano (relatora) e o conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado que votaram por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acordão 1301-003.221, integrado pelo acórdão de embargos 1301-003.775, assim
ementados e decididos (grifos nossos):
Acórdão recorrido 1301-003.221
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
O valor da receita omitida apurada pela autoridade tributária a partir de
depósitos bancários e não declarada ao Fisco deve ser computado para a
determinação da base de cálculo do tributo devido.
OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO.
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta
bancária cuja origem não tenha sido comprovada, mediante documentação
hábil e idônea, pelo contribuinte regularmente intimado.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

A conduta do sujeito passivo que apresenta Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ de inatividade, não atende às
intimações para apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais, e,
durante três anos consecutivos, pratica vultosas operações comerciais e
financeiras, evidencia vontade inequívoca dolosamente dirigida à
sonegação tributária, ensejando assim a imposição da multa de oficio
qualificada de 150%.
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO.
Quando é aplicada a presunção de omissão de receitas, não há que se falar
em multa qualificada, nos termos da Súmula 14, deste CARF, assim, sobre
este lançamento de se aplicar a multa de ofício de 75%.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IRPJ/CSLL/COFINS/PIS.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, a Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido CSLL, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
COFINS e a Contribuição para o Programa de Integração Social PIS são
tributos, em regra, sujeitos a lançamento por homologação. Contudo, não
havendo pagamento ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial rege-se pela norma contida no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional CTN.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário para,
relativamente à infração de omissão de receitas baseada em presunção legal, reduzir
a multa de ofício para 75% e reconhecer a decadência do crédito tributário referente
a essa mesma infração em relação ao PIS e a Cofins dos meses de dezembro de 2002
a novembro de 2003, e, em relação ao IRPJ e à CSLL, do 4o trimestre de 2002 ao 3o
trimestre de 2003.

Acórdão de embargos 1301-003.775
Acórdão de embargos no 1301-003.775
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
De se acolher os referidos embargos de declaração, diante da contradição
apresentada entre o voto condutor e a parte dispositiva. A decadência foi
afastada apenas para os períodos em que o pagamento foi comprovado nos
termos do art. 150, §4o, do CTN e do Repetitivo REsp. 973.733/SC, do
STF.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a contradição apresentada, e retificar o decidido
no Acórdão 1301-003.221, com efeitos infringentes, para afastar a decadência
relativa à infração de omissão de receitas baseada em presunção legal, nos termos da
tabela contida no voto da relatora. O Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto
acompanhou o voto pelas conclusões por entender que os embargos deveriam ser
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

rejeitados pela inexistência de contradição, devendo ser declarada de ofício a
inexistência de decadência.

A autuação em questão visa à cobrança de IRPJ e reflexos CSLL, PIS e COFINS
referentes aos anos-calendário 2002 a 2004, pelo regime do lucro arbitrado (art. 530, III, do
RIR/99 -- por ausência de apresentação de livros e documentos da escrituração).
As infrações foram apuradas por meio da análise dos recursos creditados nas
contas-correntes do sujeito passivo, tendo a fiscalização segregado o lançamento em (i)
“omissão de receitas da atividade” - “valores decorrentes do recebimento através dos Bancos
de duplicatas entregues para cobrança e/ou descontos, com comprovação inconteste pela
interessada, através dos "Avisos de Crédito" da origem dos recursos em vendas de
mercadorias/produtos para terceiros” (fl. 4.125); e (ii) “Créditos sem justificativa de origem”
– omissão de receitas apurada por presunção legal (fl. 4.026) -- Termo de Verificação Fiscal a
fls. 4.023 e seguintes.
A multa foi qualificada porque, segundo a autoridade autuante (fl. 4.027):
23. No caso concreto, os extratos bancários e avisos de crédito demonstram cabalmente
que, os valores depositados durante os anos—calendário de 2002 a 2004 são,
principalmente, vinculados a pagamentos de terceiros em decorrência de operações
típicas do giro comercial da empresa, quando para a Receita Federal foi declarada
inatividade no período. Assim sendo, ao fazer declaração sabidamente incorreta,
omitindo rendas e não justificando de maneira inconteste ter efetuado escrituração
contábil/fiscal para análise pela fiscalização, cabível se torna a majoração da multa,
consideradas as disposições do artigo citado no item anterior.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação para excluir dos lançamentos os
valores atingidos pela decadência (por aplicação do artigo 173, I, do CTN, em virtude da
ocorrência de dolo1), bem como os valores declarados antes do início da ação fiscal em
DCTF/DCOMP pagos/parcelados/compensados ou informados como saldos a pagar (fls. 4.625 e
4.632).
O voto condutor do acórdão ora recorrido, integrado pelo acórdão de embargos,
negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso voluntário do sujeito
passivo para (i) excluir a qualificação da multa quanto às infrações de omissão de receita
apuradas por presunção legal, e (ii) reconhecer a decadência para os lançamentos de omissão de
receita com base em presunção legal nos períodos em que verificada a existência de pagamento,
por aplicação do artigo 150, par. 4o, do CTN.
A Fazenda Nacional questiona as matérias “multa qualificada” e “decadência”,
concluindo (f. 4.877):

1 Trecho da decisão da DRJ, fl. 4.625:
"60. No caso concreto, como visto anteriormente, ficou caracterizada pela fiscalização a ocorrência de dolo (a rt. 71
da Lei n° 4.502/1964). Portanto, a regra a ser aplicada para a decadência é a prevista no a rt. 173, I do CTN.
61. Destarte, tendo em vista que os l ançamentos fiscais foram lavrados em 17/12/2008 com ciência ao sujeito p
assivo em 19/12/2008, os créditos tributários relativos ao 1° ao 3° trimestres de 2002 para o IRPJ e CSLL e ao
período de 01/2002 a 11/2002 para o PIS e COFINS encontram-se fulminados pela decadência, pois, o lançamento
destes fatos geradores poderia ter ocorrido ainda em 2002, sendo que o primeiro dia do exercício seguinte foi
01/01/2003, logo, após 01/01/2008 a Fazenda Pública não mais poderia constituir os respectivos créditos tributários
em razão de seu direito ter sido extinto pelo decurso do prazo estipulado no art. 173, I do CTN."

Fl. 5014
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de reforma do acórdão recorrido,
devendo ser restabelecida o lançamento em sua totalidade, em especial com a contagem
do prazo decadencial integralmente nos termos do art. 173 do CTN e a manutenção da
multa qualificada.
Pede ao final o conhecimento do recurso, bem como “seja dado total provimento
ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se integralmente o Auto de
Infração.” (fl. 4.877).
Muito embora o pedido tenha sido feito de forma genérica e sua leitura possa dar
a entender que o recurso especial da Fazenda Nacional se volta tanto contra o julgamento do
recurso de ofício quanto contra o resultado dado ao recurso voluntário, a análise das razões do
recurso especial revela que estas se voltam exclusivamente para o quanto julgado pelo acórdão
recorrido acerca do recurso voluntário, isto é, exclusão da multa qualificada para o lançamento
de omissão de receitas feito com base em presunção legal e declaração de decadência com base
no artigo 150, par. 4o, do CTN para tais lançamentos, em face da ausência do dolo e da
verificação de pagamentos nos respectivos períodos.
A admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional foi examinada no
despacho originário datado de 21 de agosto de 2019, quando se reconheceu a existência de
dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas 1302-00.413 e 1402-001.652,
quanto à multa qualificada, nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
Traz-se o seguinte recorte do acórdão recorrido, para a extração de seus fundamentos:
“De acordo com o TVF, a multa foi qualificada em razão da ocorrência da
sonegação, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96 e art. 71 da Lei 4.502/64.

Ou seja, ao informar inatividade para a Receita, através das declarações de
inatividade e manter movimentações financeiras que decorriam de suas
atividades de forma consciente demonstra o intuito fraudulento.
A recorrente por sua vez alega que não houve a prática de nenhuma conduta
dolosa, devendo a qualificadora ser afastada.
A decisão decorrida, também, a seu turno, concorda, pois em seu entendimento,
não se tratou de mera omissão de receitas e sim, mesmo já tendo omitido receitas
em suas declarações originais, resolveu deliberadamente apresentar declarações
de inatividade nos períodos respectivos. E o contribuinte agindo de forma
consciente e reiterada, prestou ao Fisco informação inverídica de inocorrência de
fatos geradores de obrigações tributárias, restando evidente o intuito fraudulento.
[...]
No meu entendimento também de se manter a multa qualificada, no entanto, no
que tange à parcela dos lançamentos efetuados com base em presunção
legal, qual seja a dos depósitos sem comprovação de origem, estas devem ter a
multa reduzida ao patamar de 75%, nos termos da Súmula 14, do CARF.”
(grifei)
Como se pode ver, o acórdão recorrido adotou a regra segundo a qual a apuração de
omissão de receita com base em presunção legal não autoriza a aplicação da multa
qualificada, ainda que o sujeito passivo tenha apresentado falsa declaração de
inatividade.
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Passa-se ao primeiro paradigma, do qual se destaca o seguinte fragmento, para a
extração de seus fundamentos:
“Quanto à alegação de que os depósitos bancários não constituem receita torna-
se necessário esclarecer que o art. 42 da Lei 9430/96 prescreve que depósitos
bancários cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte regularmente
intimado considera-se oriundo de receitas mantidas a margem da
escrituração.
A recorrente foi intimada a demonstrar a origem de cada depósito, de forma
individualizada e não obteve êxito em faze-lo.
Não demonstrada a origem dos depósitos, correto o procedimento da
autoridade fiscal em aplicar a presunção legal de que os depósitos podem ser
considerados como originários de receitas omitidas.
Resta saber se está correto o procedimento do fisco ao considerar que as recitas
[sic] confessadas pelo contribuinte sob intimação fiscal devem ser consideradas
de forma autônoma ou se estão compreendidas no montante determinado pela
presunção legal.
A recorrente declarou-se inativa no ano de 2005. Intimada apresentou cópias
de livros fiscais onde reconhece receitas em todos os meses do exercício e requer
que seu lucro seja arbitrado, pois estaria impossibilitada de apurar o lucro real.
A fiscalização afirma que o contribuinte não consegue relacionar as receitas
confessadas em atendimento à intimação fiscal com os depósitos e, por isso,
entende que ambas as receitas, a confessada e a apurada por presunção, devem
ser consideradas de forma autônoma.
A recorrente defende a idéia de que a recita [sic] apurada pela presunção, se for
uma forma legal, já compreende a receita confessada.
Em julgamento ocorrido na 5a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, tive a
oportunidade de me manifestar sobre o tema:
[...]
Entendo que a matéria deve analisada em cada caso, pois é atribuído ao
contribuinte comprovar o vínculo de uma determinada receita declarada com
depósitos bancários feitos em seu benefício. No entanto, no cão [sic] concreto, a
recorrente tinha se declarado inativa, não tendo declarado ou reconhecido em
sua contabilidade, qualquer receita. Intimada, apresenta livros fiscais que a
fiscalização considera insuficientes por não cumprirem as formalidades legais o
que levou, inclusive, ao arbitramento do lucro. Nestes livros, reconhece receita e
requer o arbitramento do lucro. A fiscalização, justifica a emissão de RMF (fls.
50), com a firmação [sic] de realização de gastos ou investimentos em valor
superior à renda disponível e obtém os extratos bancários a partir dos quais
obtém os valores depositados em conta corrente do contribuinte. Intimado
regularmente, o contribuinte não consegue demonstrar a origem dos depósitos, o
que leva o fisco à aplicação da presunção legal.
Entendo correto o procedimento de utilização da presunção, mas entendo abusiva
a concomitância da apuração por prova direta e por presunção no mesmo
período, quando a própria fiscalização considera os livros insuficientes para
determinação do lucro.
Torna-se necessário raciocinar com a possibilidade do contribuinte não trazer os
livros fiscais e, neste caso hipotético, o fisco teria de arbitrar o lucro com base
exclusivamente nos extratos. No caso concreto, o contribuinte, intimado,
confessa receitas omitidas e afirma que, se legal a aplicação da presunção legal,
estas receitas estão contidas nas apuradas por presunção. Caberia, em meu ponto
de vista, ao fisco evidenciar a falta de vínculo entre os valores confessados e os
depósitos, tendo em vista que surgiu dúvida razoável sobre a base de cálculo
apurada.
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Diante do exposto, voto no sentido de excluir da base de cálculo os valores
confessados pela recorrente, por entender que já compõem a base de cálculo
apurada por presunção.
Quanto ao arbitramento, entendo não haver objeção, tendo em vista que a
recorrente não possuía escrituração e havia se declarado inativa no exercício.
Também entendo correta a qualificação da multa pois o contribuinte se
declara inativo e, sob procedimento fiscal, confessa receitas, apresentado,
inclusive, notas fiscais de venda e livros fiscais que, embora insuficiente para
apuração do lucro real, demonstram de forma inequívoca que o contribuinte teve
receitas de vendas de mercadorias e que as omitiu de forma dolosa do fisco,
configurando o previsto no art. 71 da Lei 4502/64.” (grifei)
Portanto, conforme se vê no trecho supratranscrito, o voto condutor do acórdão
paradigma manteve a multa qualificada imposta em razão da falsa declaração de
inatividade, aplicada sobre a diferença de tributo calculada com base na receita omitida,
apurada mediante presunção legal.
Feito o cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, depreende-se que estão
presentes situações fáticas similares sobre as quais, a despeito da indigitada
similaridade, incidiram sanções distintas, uma delas mais grave, qualificada pelo dolo,
no percentual de de 150%, e a outra, normal, no percentual de de 75%. Assim, restou
demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao conflito entre a
aplicação do inciso I ou do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, na redação
original.
Agora o segundo paradigma, do qual se faz o seguinte recorte para a inferência das
razões de decidir:
“A regra, neste colegiado, é que a presunção de omissão de receita
caracterizada por depósito bancário não se constitui em elemento suficiente
para qualificar a multa. Tenho afirmado que de uma presunção (a de omissão
de receita) não se pode extrair outra presunção, qual seja, a existência de dolo,
fraude ou simulação para qualificar a multa aplicada.
Discute-se se nos casos de apresentação da DIPJ como inativa se tal fato, por si
só, caracteriza omissão dolosa com o intuito de retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal do fato gerador. Neste sentido, a jurisprudência
majoritária do colegiado, ainda que não se possa dizer que esteja plenamente
consolidada, vem trilhando na linha de que a entrega de declaração indicando
empresa sem movimentos e/ou inativa, é circunstância sobre a qual incide o
disposto no artigo 71, da Lei no 4.502, de 1964, ensejando a qualificadora da
multa.” (grifei)
O voto condutor do segundo paradigma, como se pode observar, adotou o entendimento
de que a apresentação de falsa declaração de inatividade é cicunstância que justifica a
aplicação da multa de ofício de 150%, incidente sobre a diferença de tributo apurada
com base na receita omitida, aferida mediante presunção legal.
Também aqui se constata o dissídio jurisprudencial sobre a incidência do inciso I ou
do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em sua redação original, feito o cotejo
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Isso porque, uma vez verificada a
similitude fática entre os acórdãos cotejados, como efetivamente se verifica, no presente
exame, as consequências jurídicas decorrentes das decisões proferidas, em cada caso,
são distintas, em função das distintas soluções dadas ao citado conflito.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 67, caput e § 6o, do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, segue a proposta de que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto por Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a seguintes matéria: multa qualificada.
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

A unidade preparadora então constatou a ausência de pronunciamento quanto à
matéria da decadência, não obstante tenham sido indicados paradigmas especificamente para o
tema, e retornou os autos para exame de admissibilidade complementar (fl. 4.898).
Em 30 de julho de 2020 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial
quanto à matéria da decadência, nos seguintes termos (grifos do original):
A admissibilidade do recurso especial fazendário foi examinada no despacho originário
datado de 21/08/2019 (efls. 4880 a 4886), quando se reconheceu o cumprimento dos
requisitos regimentais aplicáveis à espécie recursal, bem como a existência de dissídio
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas no 1302-00.413 e no 1402-
001.652, no que tange à exigência de multa qualificada.
Nesta oportunidade, retorna o processo para exame complementar de admissibilidade
quanto à segunda matéria de divergência suscitada pela Recorrente, qual seja, a de
decadência, para a qual foram submetidos como paradigmas os acórdãos no 1302-
003.221 (de 21/11/2018, processo 16004.720241/2014-82) e no 1302-002.637 (de
15/03/2018, processo 10183.727555/2015-40).
Observe-se, de plano, que o entendimento afinal manifestado pelo Colegiado a quo
quanto ao tema da decadência extrai-se do acórdão de embargos, que modificou a
decisão embargada precisamente nesse ponto.
Conforme observa o próprio texto recursal, há estreita relação entre as duas matérias
suscitadas, uma vez que, caso afinal se reconheça a existência de dolo, fraude ou
simulação e se confirme a qualificação da multa de ofício (matéria a que já se deu
seguimento, nos termos do despacho de admissibilidade de efls. 4880 a 4886),
necessariamente desloca-se o termo inicial do prazo decadencial, da data do fato
gerador (art. 150, § 4o do CTN) para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Trata-se, inclusive, de matéria objeto da Súmula CARF no 72, de caráter vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Confira-se o trecho pertinente do recurso especial fazendário:
“Decadência
Uma vez que o presente recurso seja provido em relação à multa qualificada, por
via de consequência, em razão do disposto no enunciado n. 72 da Súmula do
CARF e no julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia n. pelo STJ,
REsp n. 973.733/SC, a contagem do prazo decadencial deveria ser revista de
forma a aplicar ao caso o disposto no art. 173 do CTN.
(...)
Mais uma vez, cumpre destacar que o presente tópico está vinculado ao item
anterior deste recurso, no qual se postula pelo reconhecimento de dolo, fraude,
sonegação, tornando legítima a qualificação da multa de ofício.
O presente tópico foi formulado com intuito de que, uma vez reformada a
decisão recorrida com relação à qualificação da multa, seja igualmente
reformado o tópico relativo à decadência, na qual foi aplicado o disposto no art.
173 do CTN.”
Depois de invocar a vinculação lógica e jurídica entre as duas matérias de divergência
propostas – multa qualificada e decadência – o recurso passa a descrever dissídio
jurisprudencial acerca da matéria decadência, quando confrontado o acórdão recorrido
com os paradigmas no 1302-003.221 e no 1302-002.637.
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Registre-se que os paradigmas foram prolatados por Colegiados distintos do que proferiu
a decisão recorrida, não foram reformados até a data de interposição do recurso em exame
e não contrariam súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
O recurso descreve a divergência nos seguintes termos:
“Mais uma vez, cumpre destacar que o presente tópico está vinculado ao item
anterior deste recurso, no qual se postula pelo reconhecimento de dolo, fraude,
sonegação, tornando legítima a qualificação da multa de ofício.
O presente tópico foi formulado com intuito de que, uma vez reformada a
decisão recorrida com relação à qualificação da multa, seja igualmente
reformado o tópico relativo à decadência, na qual foi aplicado o disposto no art.
173 do CTN.
Desse modo, no presente tópico, é desnecessária a demonstração da semelhança
fática entre as questões de fundo, que levaram ao reconhecimento dos
pressupostos que ensejaram e fundamentaram a aplicação da qualificação da
multa, matéria objeto dos tópicos antecedentes.
Aqui, o que se pretende demonstrar é que, uma vez mantida a qualificação da
multa, por identificação de dolo, fraude e/ou sonegação, cabe a contagem do
prazo decadencial nos moldes do art. 173 do CTN.
Em todos os casos confrontados foram analisadas situações semelhantes. Todos
os acórdãos discutiam lançamento de Imposto de Renda, uma vez verificada a
infração relativa à omissão de rendimentos caracterizada pela não comprovação
da origem de depósitos bancários. Nos acórdãos apontados como paradigmas, foi
reconhecido que não houve simples omissão de receita, mas dolo, fraude e/ou
sonegação, ensejando inclusive a aplicação de percentual mais elevado da multa
de ofício.
O mesmo ocorreu nos presentes autos. Os tópicos precedentes deste recurso são
direcionados no reconhecimento dessa situação fática já identificada pela
fiscalização.
Todavia, enquanto a decisão recorrida procurou verificar a ocorrência de
pagamento antecipado e aplicou o disposto no art. 150, § 4o, do CTN para a
contagem do prazo decadencial, os acórdãos paradigmas encamparam
posicionamento diverso.
Segundo os paradigmas, quando presentes o dolo, fraude e/ou sonegação, cabe
afastar o disposto no art. 150, § 4o, do CTN e efetuar a contagem do prazo
decadencial segundo a regra disposta no art. 173 do CTN.
Desse modo, seria irrelevante a constatação de que houve recolhimento
antecipado no período, devendo ser aplicado o disposto no art. 173 do CTN
ainda que haja pagamento.
Assim, resta configurada a divergência jurisprudencial acerca do disposto no art.
150, § 4o e no art. 173, ambos do CTN; enunciado n. 72 da Súmula do CARF e
no julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia n. pelo STJ, REsp n.
973.733/SC c/c art. 62, § 2o do RICARF.”
(grifos acrescidos)
Forçoso reconhecer a vinculação entre as matérias suscitadas. Ademais, análise dos
paradigmas confirma que naqueles casos a definição da data de início do prazo
decadencial deu-se única e exclusivamente em função dos elementos “dolo, fraude ou
simulação”, cuja presença foi considerada suficiente para aplicação do prazo previsto no
art. 173, I, do CTN.
Destacam-se a seguir trechos dos paradigmas suficientes à demonstração do dissídio.
Paradigma no 1302-003.221:
“Da decadência
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Alega a recorrente que grande parte do crédito tributário ora debatido está
decaído, haja vista que no presente caso deve ser aplicado os ditames do §4o, do
art. 150 do CTN.
O argumento da recorrente cai por terra quando se comprova a existência do
intuito doloso de sonegar tributos, o que desloca o prazo decadencial para o
primeiro dia do exercício em que este poderia ser lançado, nos termos do art.173,
inc. I do CTN, conforme entendimento exarado pelo STJ no julgamento do Resp.
no 973.733/SC, julgado no rito dos recursos repetitivos estabelecido no art. 543C
do antigo CPC, verbis:
(...)”
Paradigma no 1302-002.637
“Assim, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que o
contribuinte declara, calcula e recolhe os valores que entende devidos ao erário,
o CTN determina que o fisco possui 05 anos, contados do fato gerador, para
homologar a declaração e o pagamento realizado pelo contribuinte. (...)
(...)
Contudo, a redação do artigo traz uma ressalva, que é justamente para aqueles
casos em que houver condutas dolosas, fraudulentas ou simulatórias por parte do
contribuinte, que acabem por trazer um embaraço para a fiscalização.
Neste casos, remete-se à regra geral para contagem do prazo decadencial, que
está prevista no artigo 173, I do Código Tributário Nacional (...)”
(grifos acrescidos)
Conclusão
Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial da
Procuradoria da Fazenda também no que tange à matéria de decadência, além da
matéria multa qualificada que já teve seguimento nos termos do despacho de efls. 4880
a 4886.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. A despeito da inexistência de contrarrazões, por
dever de ofício e observando que a competência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) está circunscrita à solução de divergências jurisprudenciais, passo a examinar os demais
requisitos para a admissibilidade do recurso especial em questão.
Nesse ponto, observo que a CSRF é instância especial de julgamento com a
finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF. Desse modo, a
admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento do disposto no artigo 67
do Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF/2015, aprovado pela Portaria MF
343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a divergência
jurisprudencial, in verbis:
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Quando se discute a aplicação de multa qualificada, ademais, muitas vezes as
razões do precedente em questão estão intimamente vinculadas ao contexto fático da operação,
de maneira que a verificação da existência de divergência jurisprudencial pode se revelar tarefa
ainda mais minuciosa, eis que circunstancial.
Pois bem.
Conforme relatado, o voto condutor do acórdão recorrido (i) excluiu a
qualificação da multa quanto às infrações de omissão de receita apuradas por presunção legal, e
(ii) reconheceu a decadência para os lançamentos de omissão de receita com base em presunção
legal nos períodos em que verificada a existência de pagamento, por aplicação do artigo 150, par.
4o, do CTN.
Quanto à multa qualificada, o recurso foi admitido em face do paradigmas 1302-
00.413 e 1402-001.652.
Nesse ponto, conforme relatado, o despacho de admissibilidade pontua que o
acórdão recorrido entendeu que “ao informar inatividade para a Receita, através das
declarações de inatividade e manter movimentações financeiras que decorriam de suas
atividades de forma consciente demonstra o intuito fraudulento.” Não obstante o voto tenha
mantido a multa qualificada para as omissões de receitas apuradas diretamente, este observa que
“no que tange à parcela dos lançamentos efetuados com base em presunção legal, qual seja a
dos depósitos sem comprovação de origem, estas devem ter a multa reduzida ao patamar de
75%, nos termos da Súmula 14, do CARF.”
Daí a conclusão do despacho de admissibilidade de que “o acórdão recorrido
adotou a regra segundo a qual a apuração de omissão de receita com base em presunção legal
não autoriza a aplicação da multa qualificada, ainda que o sujeito passivo tenha apresentado
falsa declaração de inatividade.”
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

O paradigma 1302-00.413, por sua vez, tratou de lançamentos por omissão de
receita apurados de forma direta (com base em notas fiscais e demais documentos apresentados
pelo sujeito passivo durante o procedimento de fiscalização) e por presunção legal (com base em
depósitos bancários de origem não comprovada), em período em que a contribuinte apresentou
declaração de inatividade, tendo sido aplicada multa qualificada para ambas as infrações.
O voto condutor deste julgado primeiramente acolhe o pedido do sujeito passivo
para que se considere que as receitas omitidas que foram confessadas como tais fariam parte do
valor das omissões apurado por presunção legal, nos seguintes termos:
Entendo correto o procedimento de utilização da presunção, mas entendo abusiva a
concomitância da apuração por prova direta e por presunção no mesmo período, quando
a própria fiscalização considera os livros insuficientes para determinação do lucro.
Torna-se necessário raciocinar com a possibilidade do contribuinte não trazer os livros
fiscais e, neste caso hipotético, o fisco teria de arbitrar o lucro com base exclusivamente
nos extratos. No caso concreto, o contribuinte, intimado, confessa receitas omitidas e
afirma que, se legal a aplicação da presunção legal, estas receitas estão contidas nas
apuradas por presunção. Caberia, em meu ponto de vista, ao fisco evidenciar a falta de
vínculo entre os valores confessados e os depósitos, tendo em vista que surgiu dúvida
razoável sobre a base de cálculo apurada.
Diante do exposto, voto no sentido de excluir da base de cálculo os valores confessados
pela recorrente, por entender que já compõem a base de cálculo apurada por presunção.
Uma vez mantido o lançamento da omissão de receitas apurada de forma direta, o
voto condutor desse julgado então observa, quanto à multa qualificada:
Também entendo correta a qualificação da multa pois o contribuinte se declara
inativo e, sob procedimento fiscal, confessa receitas, apresentado, inclusive, notas
fiscais de venda e livros fiscais que, embora insuficiente para apuração do lucro real,
demonstram de forma inequívoca que o contribuinte teve receitas de vendas de
mercadorias e que as omitiu de forma dolosa do fisco, configurando o previsto no
art. 71 da Lei 4502/64.”
O racional aplicado para a exclusão da qualificação da multa neste julgado está
diretamente ligado às receitas da atividade, portando à infração de omissão de receitas apurada
de forma direta, e não à infração de omissão de receitas apurada por presunção legal, que é o
objeto do recurso especial da Fazenda Nacional.
E, mesmo no caso da infração de omissão e receitas apurada de forma direta, no
caso dos autos não houve qualquer confissão pelo sujeito passivo acerca da existência de receitas
da atividade durante o procedimento de fiscalização – a apuração da omissão direta de receitas
foi feita pela fiscalização com base em lançamentos bancários para os quais a própria
fiscalização identificou e correlacionou documentos fiscais de venda, não tendo havido confissão
expressa por parte do sujeito passivo.
Neste sentido, compreendo que a decisão do acórdão 1302-00.413 não serve de
paradigma para o presente caso.
Quanto ao paradigma 1402-001.652, este tratou de lançamento por omissão de
receitas apurada por presunção legal em que houve também o arbitramento do lucro e a multa
qualificada foi mantida essencialmente em virtude da declaração de inatividade, in verbis:
A regra, neste colegiado, é que a presunção de omissão de receita caracterizada
por depósito bancário não se constitui em elemento suficiente para qualificar a
multa. Tenho afirmado que de uma presunção (a de omissão de receita) não se
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

pode extrair outra presunção, qual seja, a existência de dolo, fraude ou simulação
para qualificar a multa aplicada.
Discute-se se nos casos de apresentação da DIPJ como inativa se tal fato, por si
só, caracteriza omissão dolosa com o intuito de retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal do fato gerador. Neste sentido, a jurisprudência
majoritária do colegiado, ainda que não se possa dizer que esteja plenamente
consolidada, vem trilhando na linha de que a entrega de declaração indicando
empresa sem movimentos e/ou inativa, é circunstância sobre a qual incide o
disposto no artigo 71, da Lei no 4.502, de 1964, ensejando a qualificadora da
multa.”
A decisão desse julgado foi, portanto, que a apuração de omissão de receitas com
base em presunção legal autoriza a aplicação da multa qualificada quando o sujeito passivo tenha
apresentado declaração de inatividade.
O dissidio jurisprudencial resta demonstrado com base no paradigma 1402-
001.652 para a matéria da multa qualificada. Assim, conheço do recurso especial quanto à
matéria “multa qualificada”, especificamente quanto ao paradigma 1402-001.652.
Quanto à decadência, foram apresentados como paradigmas os acórdãos 1302-
003.221 e 1302-002.637.
Nesse ponto, o voto condutor do acórdão de embargos aplicou o artigo 150, par.
4o do CTN quanto à infração de omissão de receitas apurada por presunção legal, nos períodos
em que verificada a existência de princípio de pagamento, por entender que a declaração de
inatividade não ensejaria dolo capaz de deslocar o prazo decadencial para aquele previsto no
artigo 173, I do CTN.
Observo que, no meu entendimento, para que haja o conhecimento do recurso
especial quanto ao tema da decadência, é imprescindível a comprovação de divergência
jurisprudencial, de modo que a matéria não pode ser conhecida por mero reflexo do
conhecimento do recurso especial quanto à multa qualificada.
É verdade que, segundo a linha de entendimento, digamos, mais “pacífica”, tanto
a aplicação da multa qualificada quanto a contagem do prazo decadencial pelo 173, I do CTN
contém o requisito do “dolo”. Mas também é fato que tais matérias envolvem a aplicação de
bases legais diferentes, sendo a multa qualificada regulada pelos artigos 44 da Lei 9.430/1996
c/c/ artigos 71 a 73 da Lei 4.502/1964, enquanto que a decadência está prevista nos artigos 150,
par. 4o do CTN c/c artigo 173, I. Assim, enquanto para a primeira são relevantes os conceitos de
“sonegação”, “fraude” e “conluio”, para a decadência importa verificar a existência de
pagamento antecipado e a ausência de “dolo, fraude ou simulação”.
Não se pode transpor os conceitos de uma base legal para a outra senão em
virtude de uma antecipação de julgamento acerca do alcance de tais dispositivos legais.
Ademais, como consta expressamente do RICARF/2015, a competência da CSRF
está adstrita à solução de divergências jurisprudenciais, não podendo esta Turma conhecer de
matérias sem a prévia comprovação de tal dissenso entre julgados do CARF. Entender o
contrário faria com que a CSRF pudesse servir também de instância de revisão e correção de
problemas identificados no processo administrativo, transformando essa instância especial em
terceira instância na análise de determinadas matérias, o que não encontra respaldo regimental
nem se admite ante as normas que regulam o Processo Administrativo Fiscal.
Portanto, no caso dos autos, a matéria da decadência apenas poderá ser conhecida
caso comprovada a divergência jurisprudencial.
Fl. 5023
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Por sua vez, considerando as razões de decidir do acórdão recorrido, um
paradigma será apto a comprovar a divergência jurisprudencial apenas se, da mesma forma que
esta, tenha tratado de infração de omissão de receitas apurada por presunção legal, em que se
apurou ter havido princípio de pagamento, mas diferentemente do acórdão recorrido os
julgadores tenham decidido deslocar o prazo decadencial para aquele previsto no artigo 173, I do
CTN em razão da apresentação de declaração de inatividade.
O paradigma 1302-003.221 tratou de lançamento fundado na ausência de
comprovação da origem dos depósitos bancários (presunção legal), no regime do lucro arbitrado,
tendo a decadência sido afastada em virtude do “intuito doloso de sonegar tributos”. O trecho
dedicado à decadência não indica os fatos por traz de tal conclusão, mas a análise da parte
anterior, relativa à responsabilidade, menciona a interposição e “laranjas” e a conclusão de que
se “buscou omitir do conhecimento da Autoridade Tributária o domínio real da sociedade
empresária, desde que essa começou a negociar Títulos da Dívida Pública.”
Como se percebe, os fatos subjacentes analisados no acórdão 1302-003.221 e que
foram relevantes para que a decisão entendesse por caracterizada a circunstância capaz de
deslocar o prazo decadencial para aquele previsto no artigo 173 do CTN não são semelhantes aos
dos presentes autos, não restando assim configurada a divergência jurisprudencial quanto à
matéria da decadência.
De fato, a análise do racional desse julgado não permite chegar a uma conclusão
sobre o que aquela turma decidiria acerca do prazo decadencial se estivesse diante de situação
em que se pretenda caracterizar “dolo, fraude ou simulação” pelo fato de a empresa ter
apresentado declarações de inatividade.
Assim, não conheço do recurso especial quanto ao paradigma 1302-003.221.
O paradigma 1302-002.637 tratou de lançamento fundado em presunção legal de
omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada, no regime do
lucro arbitrado, tendo a decadência sido contada com base no artigo 173, I, ante a constatação de
que os valores presumidamente omitidos eram receitas da atividade:
Neste caso, por toda a documentação carreada nos autos e pelas ilações a que chegou a
fiscalização, restou clara a atitude dolosa do contribuinte, que deixou de declarar os
valores recebidos, que, como ele mesmo alega nos autos, são decorrentes do exercício
do seu objeto social principal, qual seja: fomento mercantil, bem como de supostos
mútuos formalizados entre a sociedade e seus sócios, o que também não foi
devidamente escriturado, formalizado e contabilizado pela empresa.
Esse precedente não serve à comprovação de divergência jurisprudencial em face
do presente julgado, eis que, no caso em questão, a própria fiscalização segregou as receitas da
atividade das receitas presumidamente omitidas, e o voto condutor do acórdão recorrido
considerou que, para efeito da contagem do prazo decadencial quanto às receitas
presumidamente omitidas, que não teria havido dolo capaz de deslocar o prazo para aquele do
artigo 173, I, do CTN.
Assim, também não conheço do recurso especial em face do paradigma 1302-
002.637.
Neste sentido, não conheço do recurso especial quanto ao tema da decadência.
Considerando o conhecimento parcial acima, sugeria a seguinte ementa para o
trecho de conhecimento do presente recurso especial:
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
A competência da CSRF está adstrita à solução de divergências
jurisprudenciais, de modo que não se conhece de recurso especial quando o
paradigma não é apto a demonstrar a existência de dissenso entre os julgados
comparados.
Não se conhece da matéria decadência como mero reflexo do conhecimento da
matéria da multa qualificada. Trata-se de matérias autônomas que, inclusive,
envolvem a aplicação de bases legais diferentes, sendo a multa qualificada
regulada pelo artigo 44 da Lei 9.430/1996 c/c artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/1964, enquanto que a decadência está prevista no CTN, artigos 150 e
173. Muito embora ambos os institutos permeiem a análise do dolo, enquanto
para a qualificação da multa são relevantes os conceitos de sonegação, fraude e
conluio, para a decadência importa verificar a existência ou não de pagamento
antecipado, bem como a ocorrência ou não de “dolo, fraude ou simulação”.

Admissibilidade recursal - conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, admitindo a discussão
quanto à matéria “multa qualificada”, em face do paradigma 1402-001.652.

Mérito

Multa qualificada
Como uma das matérias de mérito admitidas, discute-se no presente recurso
especial se a apresentação de declaração de inatividade é circunstância que caracteriza
“sonegação”, “fraude” ou “conluio”, sendo capaz de levar à aplicação da multa de ofício em seu
percentual em dobro de 150%, quanto a lançamento de tributos apurado com base em presunção
de omissão de receitas a partir de depósitos bancários cuja origem não restou comprovada.
Lembrando que, no caso, a multa foi qualificada porque, segundo a autoridade
autuante (fl. 4.026-4.027):
VI — DA MAJORAÇÃO DA MULTA DE OFICIO.
21. O art. 44 da Lei n° 9.430/96 prescreve o percentual de multa de 150% (cento e
cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos a rts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
22. Já o art. 71 da Lei n° 4.502/64 prescreve:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

1 - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
23. No caso concreto, os extratos bancários e avisos de crédito demonstram cabalmente
que, os valores depositados durante os anos—calendário de 2002 a 2004 são,
principalmente, vinculados a pagamentos de terceiros em decorrência de operações
típicas do giro comercial da empresa, quando para a Receita Federal foi declarada
inatividade no período. Assim sendo, ao fazer declaração sabidamente incorreta,
omitindo rendas e não justificando de maneira inconteste ter efetuado escrituração
contábil/fiscal para análise pela fiscalização, cabível se torna a majoração da multa,
consideradas as disposições do artigo citado no item anterior.
As instruções editadas pela Receita Federal dão conta de que a declaração de
inatividade deve ser apresentada por pessoas jurídicas que não tenham tido qualquer atividade,
seja ela operacional ou não, financeira ou patrimonial. Veja-se por exemplo a IN SRF 145/2002,
vigente à época dos fatos em questão (grifamos):
Art. 2o Considera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha efetuado qualquer
atividade operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial, durante todo o
ano-calendário.
Parágrafo único. A pessoa jurídica que tenha feito qualquer tipo de aplicação no
mercado financeiro não será considerada inativa.
A apresentação de declaração de inatividade por pessoa jurídica que sabidamente
movimenta recursos em suas contas bancárias consiste, assim, em declaração incorreta ou
inexata. Não obstante, a apresentação de declaração inexata por parte do contribuinte não
necessariamente caracteriza conduta dolosa de sonegação ou fraude, ocasionando, apenas, o
lançamento de oficio das diferenças que sejam apuradas pela fiscalização.
A qualificação da multa depende da caracterização do dolo do sujeito passivo,
sendo portanto imprescindível verificar se a autoridade autuante reuniu outras circunstâncias que
sejam capazes de levar à conclusão de que a apresentação das declarações inexatas serviram
como meio para as infrações então apuradas – no caso, o não recolhimento de tributos mediante
omissão de receitas.
Nesse ponto, verifica-se do Relatório Fiscal (fl. 4.023, grifamos):
3. Em análise das informações internas da Receita Federal do Brasil verificamos que:
3.1. No Sistema Cadastro a empresa está inapta desde 24/11/2005 por prática irregular
de operações de comércio exterior;
3.2. No que se refere às DIPJ, em 09/12/2005, foram entregues declarações retificadoras
para os exercícios financeiros de 2003, 2004 e 2005, anos-calendário 2002, 2003 e
2004, respectivamente. Essas declarações, que automaticamente cancelaram as
declarações anteriores, informavam a empresa como INATIVA no período.
3.4. Contrariando a informação de inatividade indicada nas DIPJ observamos que
permanecem ativas as DCTF, tempestivamente entregues, inclusive, com lançamento de
débitos para o período.
A análise dos documentos juntados aos autos pela Fiscalização revela que as
declarações de inatividade de fato foram entregues apenas em 9/12/2005 (fls. 18 a 21), após a
empresa ter sido declarada inapta (fl. 17), e, segundo afirma a autoridade autuante, teriam sido
apresentadas DIPJs anteriores. A fls. 22-23 constam DCTFs, as quais teriam sido
tempestivamente entregues, e nelas constam lançamento de débitos para alguns dos períodos.
Ou seja, nos períodos objeto do lançamento em questão (2002 a 2004) a empresa
não apenas teve movimentação bancária que a impedia de apresentar a declaração de inatividade,
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

como também já teria apresentado DIPJ e DCTFs, com valores de débitos. Mas, mesmo assim,
em 2005, coincidentemente cerca de um mês depois de ser declarada inapta, resolve apresentar
declarações de inatividade referente aos anos-calendário de 2002 a 2004. E, em 19/12/2008, é
então notificada dos lançamentos ora em discussão.
Compreendo que, diante desse contexto específico, há elementos para que se
entenda que a apresentação das declarações de inatividade, no caso dos autos, não consistiu
em mera inexatidão mas, de fato, representou a prática intencional de ilícito (declaração
sabidamente falsa) que serviu de meio de execução para as infrações de omissão de receitas
apuradas nos termos dos lançamentos em questão.
Especificamente, a apresentação de tal declaração configura ação dolosa tendentes
a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência dos fatos
geradores (receitas tributáveis), nos exatos termos do artigo 71, I, da Lei 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Muito embora se esteja aqui discutindo a infração tributária de omissão de receitas
apurada com base em presunção legal, a presunção é utilizada apenas como meio de prova do
fato gerador (auferir receitas), não tendo relação com a prova da conduta ilícita do sujeito
passivo que enseja a exasperação da penalidade. O dolo necessário à qualificação da multa de
ofício resta configurado na conduta do sujeito passivo de apresentar declarações de inatividade
sabidamente falsas, dado o contexto em que tais documentos foram apresentados, como descrito
acima em trecho sublinhado.
Assim, compreendo que deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional quanto a este item, restabelecendo-se o lançamento da multa em sua modalidade
qualificada para a infração de omissão de receitas apurada com base em presunção legal, ante a
caracterização do dolo do sujeito passivo.
Em vista disso, sugeri a seguinte ementa para esta matéria de mérito do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA COMO INATIVA. SONEGAÇÃO FISCAL.
No contexto de um lançamento de tributos por omissão de receitas apurada por
presunção legal, não pode ser interpretada como mera inexatidão a
apresentação de declarações de inatividade realizada após declaração de
inaptidão da empresa, e tendo havido anterior apresentação de DCTFs não
retificadas demonstrando a existência de débitos para alguns dos períodos.
Neste caso, é de se concluir que tais declarações eram sabidamente falsas,
configurando assim atos de sonegação, por consistirem em ações dolosas
tendentes a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência dos fatos geradores (artigo 71, I, da Lei 4.502/1964).

Fl. 5027
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Decadência
Como restei vencida quanto à admissibilidade do recurso especial neste item,
passo a analisar o mérito.
O mérito do presente item consiste em definir se a apresentação de declarações de
inatividade consiste em medida capaz de deslocar o prazo decadencial para aquele previsto no
artigo 173, I, do CTN.
Como se sabe, para os tributos sujeitos ao chamado lançamento “por
homologação” a regra é a contagem do prazo decadencial pelo artigo 150, par. 4o do CTN,
deslocando-se para o artigo 173, I, em caso de “dolo, fraude ou simulação”:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
No caso, discute-se lançamento de tributos em razão de omissão de receitas
apurada com base em presunção legal (art. 42 da Lei 9.430/1996), tendo a fiscalização concluído
que teria havido sonegação ante a apresentação de declarações de inatividade pela pessoa
jurídica (itens 22 e 23 do Termo de Verificação Fiscal, acima reproduzido).
Como se verifica do trecho do voto dedicado à multa qualificada, acima,
concluímos que, no caso em questão, a autoridade autuante reuniu elementos capazes de
caracterizar a conduta do sujeito passivo não apenas como omissão de receitas (infração que
levou ao lançamento do principal de tributos), mas também que tal ausência de pagamento de
tributos foi praticada por meio de atos de sonegação – especificamente: a apresentação de
declarações de inatividade consistiu, no caso, em ação dolosa tendentes a impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência dos fatos geradores lançados,
nos exatos termos do artigo 71, I, da Lei 4.502/1964.
Caracterizado o dolo, o prazo decadencial se conta do artigo 173, I, do CTN, nos
termos da Sumula CARF 72:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, oriento meu voto para, uma vez vencida quanto ao conhecimento
dessa matéria, dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional no item da decadência,
restabelecendo-se os lançamentos dos períodos a seguir, que foram exonerados pela decisão
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

recorrida, conforme embargada (cancelamento que se deu em virtude de se ter verificada a
existência de pagamentos):
IRPJ 4o trimestre de 2002
CSLL Dezembro/ 2002
CSLL 2o trimestre de 2003
PIS Dezembro/2002 e Janeiro a Novembro de 2003
COFINS Dezembro/2002 e Janeiro a Julho de 2003 e Outubro e Novembro de 2003
Considerando o voto acima, sugeria seguinte ementa para este julgado:

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial,
apenas quanto à qualificação da multa e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de conhecer parcialmente do recurso
fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o conhecimento do recurso alcançaria
também, por reflexo, a discussão acerca da regra decadencial aplicável, assim como outros
Conselheiros, que também formaram maioria no mérito, decidiram negar provimento à pretensão
da PGFN.
A I. Relatora, apesar de conhecer do recurso fazendário quanto à qualificação da
penalidade, compreendeu que a discussão acerca da regra decadencial aplicável somente poderia
ser admitida se os paradigmas apresentados tratassem de litígios semelhantes. Ausente tal
similitude, negou conhecimento ao recurso especial da PGFN neste segundo ponto.
O Colegiado a quo, porém, definiu a regra decadencial exclusivamente em razão
do afastamento da qualificação da penalidade, nos seguintes termos:
A DRJ já afastou algumas competências do lançamento em razão da ocorrência da
decadência nos termos do art. 173, I, do CTN, conforme já visto acima quando da
análise do Recurso de Ofício.
Agora, em razão do meu entendimento de se afastar a multa qualificada para os
lançamentos de omissão de receitas baseados na presunção legal entendo que deva ser
aplicado o §4o do art. 150, do CTN, já que houve também o pagamento, de se afastar
também para esses casos também o período de dezembro de 2002 a novembro de 2003
para o PIS e a COFINS, e do 4o trimestre de 2002 ao 3o trimestre de 2003 para o IRPJ e
CSLL, considerando que a ciência do lançamento se deu em 18/12/2008.
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

E a PGFN, em seu recurso especial, pede a reversão desta decisão como
consequência da solução dada à divergência jurisprudencial por ela demonstrada em relação à
qualificação da penalidade:
Uma vez que o presente recurso seja provido em relação à multa qualificada, por via de
consequência, em razão do disposto no enunciado n. 72 da Súmula do CARF e no
julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia n. pelo STJ, REsp n.
973.733/SC, a contagem do prazo decadencial deveria ser revista de forma a aplicar ao
caso o disposto no art. 173 do CTN.
Contudo, por amor ao debate, passa-se a demonstrar divergência jurisprudencial quanto
ao tema, na hipótese de reconhecimento de que houve dolo, fraude e/ou sonegação no
caso concreto, conforme tópicos recursais acima indicados.
Assim, ainda que não caracterizada a divergência jurisprudencial em face da
regra decadencial aplicada, há pedido da PGFN para extensão dos efeitos da decisão acerca do
dissídio apresentado em torno da qualificação da penalidade, e evidenciação de que desta decisão
decorreu a aplicação da regra decadencial que a PGFN pretende reverter.
Em tais circunstâncias, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO
também nesta segunda parte.
Ocorre que, no mérito, a maioria deste Colegiado concluiu pela prevalência da
decisão recorrida, dado tratar-se de qualificação da penalidade aplicada sobre créditos tributários
decorrentes de omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, bem como em razão das circunstâncias específicas nas quais as declarações de
inatividade foram apresentadas.
A autoridade lançadora aplicou multa qualificada a todos os créditos tributários
apurados no período sob a seguinte justificativa:
23. No caso concreto, os extratos bancários e avisos de crédito demonstram cabalmente
que, os valores depositados durante os anos-calendário de 2002 a 2004 são,
principalmente, vinculados a pagamentos de terceiros em decorrência de operações
típicas do giro comercial da empresa, quando para a Receita Federal foi declarada
inatividade no período. Assim sendo, ao fazer declaração sabidamente incorreta,
omitindo rendas e não justificando de maneira inconteste ter efetuado escrituração
contábil/fiscal para análise pela fiscalização, cabível se torna a majoração da multa,
consideradas as disposições do artigo citado no item anterior.
O Colegiado a quo concordou com esta imputação relativamente aos depósitos
bancários correspondentes a receitas da atividade da empresa, dada a comprovação inconteste
pela interessada através dos Avisos de Crédito da origem dos recursos em vendas de
mercadorias/produtos para terceiros. Já em relação aos demais depósitos bancários sem
comprovação de origem, que constituíram presunção de omissão de receitas, as declarações de
inatividade foram desconsideradas como elementos determinantes para a definição da penalidade
aplicável.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico
Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações Ltda – EPP,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto), 9101-005.522
(Shock Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda, Relator Caio Cesar
Nader Quintella), 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda, Relator
Caio Cesar Nader Quintella) e 9101-006.116 (Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda,
Relatora Lívia De Carli Germano). A mesma orientação foi adotada no voto proferido no
Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual
embora fosse possível extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas não
foram referidas na acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito
passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no
9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal
não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte
como também evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e
intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por
meio da apresentação de declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos
para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42
da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das
receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de
colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma
linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos
Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como as declarações de
voto nos Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda.,
Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia
De Carli Germano), além do voto vencido no Acórdão no 9101-005.687 (Cerâmica Formigres
Ltda).
No presente caso, o debate recai, apenas, sobre as omissões presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, distintos dos demais créditos que evidenciaram
receitas da atividade da Contribuinte. A circunstância adicional a justificar a qualificação da
penalidade foi a apresentação das declarações de inatividade mas, consoante relatado pela
autoridade lançadora, a Contribuinte havia apresentado DCTF tempestivamente, com lançamento
de débitos para o período e, depois de ser declarada inapta em 24/11/2005 por prática irregular
de operações de comércio exterior, apresentou retificações para as DIPJ em 09/12/2005,
declarando sua inatividade. O Termo de Verificação Fiscal ainda registra que em resposta a
intimação que exigiu a apresentação de livros e documentos de sua escrituração, a Contribuinte
apresentou cópia de Mandado de Busca e Apreensão da Segunda Vara da Justiça Federal de
Guarulhos e Termo de Intimação Fiscal da Inspetoria da Receita Federal em São Paulo lavrado
em 07/02/2006 e Termo de entrega de documentos ocorrida em 10/03/2006. Há indicação,
também, de apreensões anteriores, com registro de Termo de Abertura de Lacre de 22/08/2005 e
23/08/2005.
Não há, nos autos, as DIPJ que teriam sido retificadas. Constam apenas relações
das DCTF apresentadas com lançamentos de débitos para o período (e-fls. 22/25), suficientes
para demonstrar que as declarações de inatividade apresentadas apenas em 09/12/2005 não
representam conduta contemporânea aos períodos de apuração autuados (anos-calendário 2002 a
2004), que possa ser invocada para caracterizar o intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Ademais, a inatividade foi informada depois de a
Contribuinte ter sido declarada inapta em razão da prática irregular de operações de comércio
exterior e depois de ter sido submetida a procedimento fiscal que resultou em apreensões
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.008296/2008-09

anteriores a 22/08/2005, o que prejudica qualquer inferência de a declaração de inatividade ter
sido promovida em razão da omissão de receitas aqui apurada.
Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da
penalidade em debate, na parte em que aplicada sobre as omissões de receitas decorrentes de
depósitos bancários sem correspondência com receitas da atividade. Não restam evidências de
que o sujeito passivo, ao deixar de comprovar sua origem, tinha a intenção de não recolher os
tributos decorrentes daquelas bases de cálculo, e se seriam elas sabidamente tributáveis. Já se
afirmou que a presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito
passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém nem mesmo a constatação de
significativo volume de receitas presumidamente omitidas, ou sua reiteração ao longo dos
períodos fiscalizados, seria suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir
que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo
para impedir ou retardar sua ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
E, não sendo restabelecida a qualificação da penalidade, resta prejudicada a
objeção fazendária à aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN aos créditos
tributários correspondentes.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 5036
DF CARF MF
Original